Tribunal: TJPA
Processo: 0806364-17.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806364-17.2021.8.14.0401

APELANTE: ALESSANDRA SENA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. DEPOIMENTOS POLICIAIS CONTRADITÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA MORADORA E DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO. ILEGALIDADE DA APREENSÃO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Alessandra Sena Ferreira contra sentença da 5ª Vara Criminal de Belém/PA, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas na forma minorada (art. 33, §1º, III e §4º da Lei nº 11.343/06), com pena fixada em 5 anos e 3 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 375 dias-multa. A defesa alegou, em preliminar, nulidade das provas por violação ao domicílio, requerendo a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao domicílio da acusada sem mandado judicial e sem consentimento válido, acarretando nulidade das provas; (ii) definir se, diante da nulidade reconhecida, é cabível a absolvição por insuficiência de provas. (iii) analisar se a pena aplicada foi proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada dos policiais na residência da acusada não se deu com base em fundadas razões devidamente justificadas, tampouco foi demonstrado de forma inequívoca que houve consentimento livre e válido por parte da moradora, violando-se o art. 5º, XI, da CF/88.

Os depoimentos dos três policiais militares são contraditórios, apresentando duas versões distintas sobre a entrada no imóvel, o que compromete a credibilidade da prova testemunhal.

A ausência de documentação adequada ou evidência objetiva do consentimento, bem como a ausência de prévia investigação ou monitoramento, reforça a conclusão pela ilegalidade da prova.

Reconhecida a ilicitude do ingresso domiciliar, aplica-se a teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, §1º, do CPP), que contamina todo o conjunto probatório derivado da prisão em flagrante.

Diante da nulidade das provas e da inexistência de elementos autônomos que sustentem a acusação, impõe-se a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Prejudicados os demais pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial e sem comprovação de consentimento válido, configura violação ao art. 5º, XI, da CF/88, tornando ilícita a prova obtida.

São inadmissíveis, por derivação, as provas obtidas com base em ingresso domiciliar ilegal, nos termos do art. 157, §1º, do CPP.

A ausência de provas autônomas após a exclusão das provas ilícitas impõe a absolvição por insuficiência de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, arts. 157, caput e §1º, e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1329411, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20.09.2021; STJ, AgRg no REsp nº 2087588/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.03.2024; STJ, AgRg no HC nº 651998/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.05.2024

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer do recurso e
dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

16ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 26 de maio a 02 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 04 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ALESSANDRA SENA FERREIRA em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA, em 11.12.2023 (Num. 25216388), nos autos da Ação Penal nº 0806364-17.2021.8.14.0401 (sistema PJE), na qual foi condenada à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de tráfico minorado, previsto no art. 33, §§ 2º, III e 4º da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais (Num. 25216402), a defesa alega, preliminarmente, a nulidade do conjunto probatório dos autos, pois a apreensão dos entorpecentes teria ocorrido mediante invasão ilegal do domicílio da acusada. Assim, requer, quanto ao mérito, a absolvição da acusada por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base aplicada, utilizando-se para fins de exasperação o critério de 1/8 somente.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, sob o Num. 25216404, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 25792680.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

I – Do mérito Recursal

I.1. Preliminar de nulidade da busca e apreensão domiciliar por violação ao art. 5º, inciso XI da CF/88 com pedido de absolvição.

Inicialmente, a defesa alega a nulidade do conjunto probatório dos autos, pois a apreensão dos entorpecentes ter-se-ia dado mediante ofensa ao direito de inviolabilidade do domicílio da acusada, eis que os policiais invadiram o imóvel sem autorização judicial para tanto. Diante da nulidade total do conjunto probatório, requereu a absolvição da acusada.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória (Num. 25216309), uma guarnição fazia ronda pelo bairro da Marambaia, Belém/PA, no dia 04.05.2021, à noite, quando foram informados que estava ocorrendo a venda de entorpecentes numa residência localizada à passagem Bom Jesus, nº 47, no mesmo bairro, ocasião em que se deslocaram até o local, sendo os policiais recebidos pela acusada, que autorizou seus ingressos no imóvel. Após revista, foram encontrados no local 517 invólucros de cocaína espalhados ao chão, no que a acusada informou que os entorpecentes pertenceriam ao casal Bianca e Muller, para quem estaria alugando sua casa pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais). O casal empreendeu fuga assim que viu a guarnição, sendo averiguado que Muller é foragido da justiça. Em sede policial, a acusada exerceu seu direito ao silêncio.

Em sede policial, as três testemunhas policiais, PM Marcelo Cunha de Campos (Num. 25216262 - Pág. 7/8), PM Fernando Oliveira de Souza (Num. 25216262 - Pág. 9) e PM Flávio Leão Padilha de Oliveira (Num. 25216262 - Pág. 11) declararam,
de modo uníssono
, que foram até a residência da acusada averiguar a denúncia anônima e que, lá chegando,
a acusada franqueou o ingresso da guarnição em seu imóvel,
sendo que somente souberam dos nacionais Bianca e Muller por meio da narrativa da acusada, que informou que estes teriam alugado sua casa para realização de tráfico no local.

Posteriormente, em sede judicial, as mesmas testemunhas PM Marcelo Cunha de Campos (Num. 25216368), PM Fernando Oliveira de Souza (Num. 25216369) e PM Flávio Leão Padilha de Oliveira (Num. 25216370),
novamente de modo uníssono
, apresentaram uma segunda versão para os fatos, agora declarando que receberam a denúncia anônima e que ao chegar à residência da acusada, primeiramente,
teriam visto um suspeito saindo da casa e depois a ela retornando, por ter se assustado ao ver a guarnição da polícia militar. Declararam que, neste momento, o suspeito teria deixado cair ao chão uma quantidade de entorpecentes, sendo que somente após isso, a guarnição teria ingressado no imóvel para procura-lo
, momento em que teria encontrado o restante da droga, em maior quantidade, junto com petrechos do tráfico.

Em juízo disseram ter encontrado baldes, barrilha, facas, sacos plásticos, balança de precisão, porém nada disse foi mencionado em sede policial, tampouco constam tais apreensões em auto de Num. 25216262 - Pág. 23. É como se a versão sustentada pelos três policiais perante o juízo fosse uma versão totalmente dissociada daquela apresentada, no exato momento do flagrante, quando suas memórias encontravam-se mais enriquecidas de detalhes e mais verossímeis. O interessante é que as duas versões apresentadas são apresentadas em coro pelos três policiais, sendo que sabidamente uma delas é falsa.

Como se observa, a partir de duas narrativas totalmente diferentes, os três policiais buscam a todo momento confirmar a licitude do seu ingresso no imóvel da acusada. Ora, ou o ingresso no imóvel foi autorizado pela acusada ou o ingresso deu-se em perseguição ao suspeito em fuga. São duas versões bastante diferentes para a mesma hipótese, o que demonstra a falta de credibilidade nas narrativas dos agentes policiais, muito embora todos três no exercício de suas funções públicas.

Sabe-se que, como regra, o depoimento policial em juízo serve de meio de prova idôneo a sustentar uma sentença condenatória, todavia,
in casu,
os três depoimentos testemunhais apresentam duas versões para um mesmo fato, demonstrando, forçosamente, que uma das versões apresentadas é mentirosa, o que descredibiliza os depoimentos prestados, tanto em juízo, quanto em sede policial. Nesse sentido, já decidiu a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL . DISTINÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO . 1. O presente caso não se amolda ao entendimento proferido no julgamento do Tema 280 da repercussão geral, porquanto “não existia nenhum elemento objetivo e seguro apto a justificar a invasão ao domicílio, sendo os depoimentos dos policias bem contraditórios sobre quem autorizou a entrada deles”, ao passo que o referido Tema só autoriza a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões.
2. A instância ordinária – soberana quanto à matéria fático-probatória – entendeu pela ilegalidade da invasão ao domicílio, tendo em vista que os depoimentos prestados pelos policiais restaram contraditórios, além de assentar que, “Da análise do arcabouço probatório, inexiste qualquer referência à prévia investigação, monitoramento ou campana que comprovasse, cabalmente, as fundadas razões de suspeita da prática de ilícito”
. 3. Divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, providência incabível na estreita via extraordinária. Precedentes. 4 . Agravo regimental desprovido. (STF - ARE: 1329411 GO 0118128-49.2019.8 .09.0175, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 20/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/09/2021)

V

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE . INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO E DE AUTORIZAÇÃO VÁLIDA DO MORADOR. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. DESVIO DE FINALIDADE E FISHING EXPEDITION . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603 .616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" 2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574 .681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (SEXTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017).3. No caso em tela, os agentes policiais alegam que avistaram o agravado e outro corréu comercializando drogas e, ao iniciarem a abordagem, o recorrido teria empreendido fuga para a residência, enquanto o corréu teria deixado cair uma sacola plástica na qual foram encontrados 05 microtubos de Eppendorf, contendo cocaína, e 22 porções de maconha. Aduziram, ainda, que, na mesma ocasião, tiveram acesso ao domicílio autorizado pelo genitor do agravado, onde apreenderam 08 microtubos contendo cocaína e 35 porções de maconha .
4. Na presente hipótese, observa-se evidente contradição entre as versões apresentadas pelos policiais em seus depoimentos e as declarações do ora agravado ao ser interrogado em Juízo quanto à ocorrência ou não de um cenário flagrancial.5. De outro norte, o Estado acusador não se desincumbiu do ônus de comprovar, de modo inequívoco, a autorização válida dos residentes para admitir o ingresso dos agentes estatais . Ao contrário, infere-se do contexto narrado que o consentimento não foi voluntário, porquanto somente teria sido franqueado o acesso aos policiais após ameaça de que quebrariam a porta, caso não fosse aberta.6. "Em verdade, caberia aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento do morador foi livremente prestado, ou que, na espécie, havia em curso na residência uma clara situação de comércio espúrio de droga, a autorizar, pois, o ingresso domiciliar mesmo sem consentimento válido do morador
. Entretanto, não se demonstrou preocupação em documentar esse consentimento, quer por escrito, quer por testemunhas, quer, ainda e especialmente, por registro de áudio-vídeo"(HC n . 674.139/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 24/2/2022).7."Se, de um lado, se deve, como regra, presumir a veracidade das declarações de qualquer servidor público, não se há de ignorar, por outro lado, que o senso comum e as regras de experiência merecem ser consideradas quando tudo indica não ser crível a versão oficial apresentada, máxime quando interfere em direitos fundamentais do indivíduo e quando se nota um indisfarçável desejo de se criar uma narrativa amparadora de uma versão que confira plena legalidade à ação estatal"[trecho do voto condutor deste julgado] (AgRg no HC n . 732.128/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 7/10/2022, grifei.).8 . A existência de mandado de prisão não autoriza a busca exploratória na residência, porquanto é "ilícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em domicílio, seja no cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, seja na hipótese de ingresso sem prévia autorização judicial, como ocorre em situação de flagrante delito" (HC n. 663.055/MT, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022) 9. Agravo regimental desprovido . (STJ - AgRg no REsp: 2087588 MG 2023/0261345-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE . ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES . AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2 . O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Na hipótese, compreendo que não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso no domicílio do paciente, pois a entrada no lar foi justificada na alegação dos policiais de que abordaram o réu, no interior de seu veículo, com anotações relativas ao tráfico de drogas e dinheiro, momento em que ele próprio autorizou o ingresso no domicílio e confessou possuir armamento no interior da residência.
4 . As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais, que legitimaria a entrada no domicílio. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento. 5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art . 5º, LVI, da Constituição da Republica), é nula a prova oriunda de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias.
6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 651998 SP 2021/0075648-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024)

(Grifei)

Não se tem provado nos autos que o ingresso dos agentes policiais no imóvel da acusada ocorreu de modo legítimo, pois não há qualquer comprovação de que a acusada autorizou a entrada dos agentes no imóvel (versão esta totalmente incrível, considerando que a acusada estaria na posse de 880,9 gramas de cocaína, facilmente localizável na sua casa), tampouco é crível a versão de que o suspeito tenha saído e entrado na casa rapidamente, jogando ao chão quantidade de droga e que da porta, a guarnição já tenha enxergado o restante dos entorpecentes no quarto da acusada. Significa dizer, não restou provado nos autos o consentimento da moradora para revista domiciliar, assim como não restou provada a existência de fundadas razões para que os policiais averiguassem eventual situação de flagrante. Ausentes ambas as hipóteses, tem-se que a invasão de domicílio se deu sem o devido amparo legal.

Dessa feita, pautando-se o ingresso no domicílio da acusada em conduta ilícita dos agentes policiais, torna-se forçoso reconhecer a nulidade do auto de prisão em flagrante, eis que a obtenção da prova se deu mediante violação a direito fundamental, consagrado por meio do art. 5º, inciso XI da CF/88, nos termos do art. 157,
caput,
do CPP. De igual modo, considerando que toda a persecução criminal teve origem nos autos de prisão em flagrante, ora nulificados, tem-se hipótese de aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, consagrada legalmente no art. 157, §1º do CPP, tornando nulo todo o conjunto probatório produzido.

Sendo assim, dou provimento ao recurso, para acolher a preliminar de nulidade do auto de prisão em flagrante, por violação ao disposto no art. 5º, inciso XI da CF/88, declarando nulos todos os atos e meios de prova posteriormente produzidos, razão porque dou também provimento ao recurso, para absolver a acusada por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP.

Diante da presente absolvição, restam prejudicados os demais pedidos constantes na apelação de Num. 25216402, pois subsidiários.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para declarar nulo o auto de prisão em flagrante da acusada e, por derivação, todo o conjunto probatório dos autos, absolvendo-a por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 04 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/06/2025